Tribunal: TJDFT
Processo: 0749105-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DEPOSITÁRIO FIEL. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial.
2. A indicação de depositário fiel não é requisito essencial para propositura da ação, tal indicação poderá ser feita em momento posterior. Assim, a ausência de indicação do depositário fiel não é causa para indeferimento da inicial.
3. Apelação provida.